Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), HERMELINO ALVES NETO - CPF: 149.757.779-91 (EMBARGANTE), JANE CORREA DE ARRUDA - CPF: 241.476.481-34 (EMBARGANTE), LAUZINDA ALVES - CPF: 070.099.921-34 (EMBARGANTE), HENRIQUE DO CARMO BARROS - CPF: 109.066.731-00 (EMBARGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME - CNPJ: 14.914.360/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELITO ALVES - CPF: 146.362.559-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MERY ALVES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 048.253.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise da aplicação conjunta dos arts. 99, § 7º, e 1.007, § 4º, do CPC/2015, e quanto ao pedido subsidiário de nova intimação para recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à possibilidade de aplicação sucessiva dos arts. 99, § 7º, e 1.007, § 4º, do CPC/2015; e (ii) ao pedido subsidiário de nova oportunidade para recolhimento do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a tese jurídica, adotando entendimento segundo o qual, indeferido o pedido de gratuidade, deve-se aplicar apenas o art. 99, § 7º, do CPC, sendo incabível nova intimação com base no art. 1.007, § 4º.

5.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão. A fundamentação do acórdão permite compreender as razões pelas quais se afastou a tese da aplicação combinada dos dispositivos legais.

6.

Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita. Não há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada a tese jurídica, ainda que não acolha os argumentos da parte. 2. É incabível a aplicação combinada dos arts. 99, § 7º, e 1.007, § 4º, do CPC/2015 nos casos em que já houve decisão expressa sobre a gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 7º, e 1.007, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hermelino Alves Neto, Jane Correa de Arruda e
Lauzinda
Alves em face do acórdão que

negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Sustentam os embargantes a existência de omissão no julgado, alegando que não houve enfrentamento da tese de aplicação sistemática e complementar entre os artigos 99, § 7º, e 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Asseveram que o acórdão embargado se limitou a considerar que a aplicação de um dos dispositivos afastaria por completo a incidência do outro, sem examinar a possibilidade de sua aplicação sucessiva, em consonância com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé e da cooperação.

Aduzem, ainda, que houve omissão quanto ao pedido subsidiário formulado nos autos, no qual pleitearam expressamente a concessão de nova oportunidade para o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e as decisões monocráticas antecedentes, determinando-se o regular processamento do recurso, mediante intimação para recolhimento do preparo em dobro. Requerem, por fim, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (id 315894894)
, argumentando inexistência de qualquer vício no acórdão embargado. Afirma que o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes e que o recurso visa, na verdade, à rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita
(id 315894894)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso
, os embargantes argumentam que o acórdão embargado, ao firmar a tese de que não se aplica o artigo 1.007, § 4º, do CPC nos casos de indeferimento da gratuidade da justiça requerida no ato de interposição do recurso, teria deixado de considerar que, mesmo após o decurso do prazo previsto no artigo 99, § 7º, ainda se impõe nova intimação da parte para o recolhimento do preparo em dobro, como previsto no artigo 1.007, § 4º.

Contudo, examinando detidamente o acórdão embargado, não se identifica omissão quanto à análise da matéria. A decisão colegiada enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia posta, afirmando, com clareza, que o artigo 1.007, § 4º, do CPC somente se aplica nos casos em que
o preparo não é recolhido no momento da interposição do recurso ou quando
não há pedido de gratuidade da justiça. Firmou-se o entendimento de que, uma vez formulado o pedido de gratuidade e este sendo indeferido, deve o relator fixar prazo para o recolhimento do preparo simples, sendo
esta
a única providência necessária, nos termos do artigo 99, § 7º, do CPC.

Ademais, o julgado embargado embasou sua conclusão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal, alinhando-se à jurisprudência que exclui a aplicação do art. 1.007, § 4º, nos casos em que houve manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade.

Assim, o
julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que
fundamente sua decisão de modo a permitir a compreensão da motivação adotada. No caso, a fundamentação do acórdão embargado deixa claro que se considerou incabível a aplicação da regra do art. 1.007, § 4º, diante da prévia manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade e da inércia da parte em cumprir a determinação judicial expressa.

A pretensão d
a
embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos
E
mbargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se
prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025